Tribunal: TJES
Processo: 0021368-38.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021368-38.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DUGRAN GRANITOS LTDA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO INDENIZATÓRIA - NEGATIVA
DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA - DÉBITOS ANTERIORES –
IMPOSSIBILIDADE - SUCESSÃO COMERCIAL
–
NÃO COMPROVADA -
SERVIÇO ESSENCIAL –
DANO MORAL – MANTIDO – DANO MATERIAL – DEMONSTRADO –
RECURSO
DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
DESPROVIDO –
RECURSO DA EMPRESA CONSUMIDORA DE ENERGIA PROVIDO
.

1. Na origem foi ajuizada ação ordinária
sob
alega
ção de
que após adquirir um imóvel, solicitou a ligação de energia elétrica no local, sendo informada pela ré que
“a unidade consumidora nº 160463969 possui débitos em aberto, onde os mesmos devem ser regularizados para solicitação da religação".
Após,
inform
ar
à EDP que os débitos pertencem ao antigo proprietário do imóvel, não podendo ser responsabilizada por tais ônus, permanece
u
a negativa da requerida na instalação da energia elétrica, agora sob o argumento de que
“existe sucessão comercial no local do atendimento almejado”.

2.
O contrato de compra de energia elétrica regulada da empresa autora (fls. 221/241), se enquadra no grupo B de modalidade tarifária (2,3 kv a 25 kv), e, por isso, a distribuidora deve atender gratuitamente à solicitação de ligação do serviço, em consonância com o art. 40 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

3.
H
á que se considerar a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, consoante o disposto no art. 22, do CDC
e
que, anteriormente à aquisição do imóvel, funcionava no local outra empresa cuja instalação de energia funcionava perfeitamente. Tanto é verdade que as justificativas apresentadas pela concessionária
foram
de débitos anteriores e sucessão comercial.

4.
Desse modo, a responsabilidade pelo custeio da obra supostamente necessária é da concessionária de energia elétrica
, ainda que
fosse imprescindível
a retirada e reinstalação da rede de energia.

5. H
á muito o colendo Superior Tribunal de Justiça já possui
o
posicionamento de que o condicionamento do pagamento de débitos de terceiros para a religação da energia elétrica
é uma
prática abusiva, eis que os débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica constituem obrigação pessoa
l
(propter personam)
.

6. N
ão há prova nos autos de que houve a sucessão comercial, fato que possibilitaria o condicionamento do fornecimento de energia elétrica a pagamento dos débitos pretéritos,
sendo que
a mera alegação da concessionária não demonstra o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da empresa consumidora
de energia (art. 373, II, do CPC).

7. Com relação aos danos morais advindo da prática ilegal de recusa no fornecimento de energia elétrica, reputo adequado e razoável a fixação do quantum relativo aos danos morais em R$3.000,00 (três mil reais), em consonância com os casos similares já julgados nesse egrégio Sodalício.

8. No tocante ao dano material da empresa consumidora, verifica-se que fora juntado aos autos o contrato de locação contínuo e duradouro, o qual seria interrompido tão somente pela aquisição do imóvel da presente lide e que permitiria a mudança da empresa para um imóvel próprio. Contudo, em razão do não fornecimento de energia no imóvel adquirido, presumidamente foi impedida de se mudar.

9. Além do contrato de locação, a empresa autora juntou aos autos os recibos de pagamento dos alugueis e que não foram impugnados pela EDP, sendo, portanto, devido o pagamento, até a data do cumprimento da liminar.

10.
Recurso
s
conhecido
s. Apelo da concessionária de energia
não provido.
Recurso da empresa consumidora de energia provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso da empresa consumidora de energia e negar provimento ao apelo da concessionária de energia, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
t
rata-se de recursos de apelação cível interp
ostos
por

DUGRAN GRANITOS LTDA
e pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
,
em face da r. sentença de fls.
293/294
, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara
Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES
, que, nos autos da
ação ordinária a
juizada
por Dugran Granitos Ltda. em face de EDP - Espirito Santo Distribuição de Energia S/A., julgou parcialmente procedentes os pedidos, mantendo a liminar a seu tempo deferida, para que a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. promova a ligação da energia elétrica no imóvel de propriedade da empresa autora, arcando com os custos da obra indicada à fl. 181.

Condenou a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), referente à indenização por danos morais e a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais), relativa à indenização por danos materiais.

Ante a sucumbência mínima do pedido autoral, condenou a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Nas
razões recursais apresentadas por DUGRAN GRANITOS LTDA

(
fls. 296/301
)

sustenta
, em síntese, que
(i)
além dos demais pedidos analisados pela instância de origem, a inicial também pretendeu o pagamento de uma indenização por danos materiais, vez que a empresa autora estava sendo obrigada a pagar aluguéis de outro imóvel por conta da indevida negativa de fornecimento de energia por parte da EDP;
(ii)
o aluguel mensal do imóvel era de R$7.000,00 (sete mil reais), contudo, considerando que a negativa da EDP se deu no mês de outubro de 2020, então, ao ajuizar a demanda, a empresa Apelante fez juntar o comprovante de pagamento relativo ao mês de novembro de 2020, ou seja, do mês em que a demanda foi ajuizada visto que os demais ainda não haviam vencido
(fl.
45
);
(iii)
a EDP somente providenciou o efetivo fornecimento de energia a partir do dia 20/04/2021 (data do cumprimento da liminar), ou seja, até que a empresa Apelante pudesse se mudar para seu novo imóvel, ainda teve de arcar com o pagamento dos aluguéis relativos aos meses de dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril;
(iv)
a EDP não impugnou de forma específica o pleito de indenização dos aluguéis e o Juiz de origem sequer determinou a intimação da empresa Apelante para fazer juntar tais comprovantes (art. 370 do CPC). De outro lado, acreditando que tal fato já se encontrava sob o manto da confissão ficta (ar. 341 do CPC), a empresa Apelante requereu o julgamento antecipado do mérito nos moldes do art. 355, inciso I, do CPC.

Sob essas premissas, pugna pelo provimento do presente recurso de apelação para permitir que a indenização dos demais meses (dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril) seja liquidada por arbitramento nos moldes do art. 509, inciso, I, do CPC.

Nas razões recursais apresentadas pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
(fls. 309/320) sustenta, em suma, que
(i)
a EDP atua como concessionária de serviços públicos, agindo segundo as normas impostas pelo Poder Concedente, em especial pela agência reguladora do setor elétrico nacional, ANEEL, não lhe sendo permitido praticar atos que afrontem tais normas, sob pena de severas punições administrativas;
(ii)
incide ao caso o artigo 42 e seguintes da Resolução 414/2010 da ANEEL, pois trata o local de estabelecimento de fins comerciais, sendo necessárias Obras com Participação Financeira do Consumidor;
(iii)
a EDP informou ser necessária a construção de 45,5 metros de rede primária trifásica e a instalação de 1 transformador trifásico de 45KVA exclusivo para o Autor e apresentou o orçamento no valor de R$ 21.585,51 e diante da negativa de pagamento pelo Apelado, não houve a ligação da energia;
(iv)
houve sucessão comercial no imóvel, de modo que ao novo usuário é imposto o pagamento de débitos pretéritos àqueles que continuam a explorar o mesmo fundo de comércio;
(v)
a inexistência de responsabilidade que imputem à apelante danos materiais e morais.

Sob essas premissas, pugna pela reforma da sentença, de forma a julgar improcedentes os pleitos autorais.

Subsidiariamente, requer a dilação do prazo para cumprimento da obrigação de fazer para, no mínimo, 30 (trinta) dias.

C
ontrarrazões recíprocas pelo desprovimento do recurso (fls. 328/342 e ID n. 6981445).

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Na origem foi ajuizada ação ordinária por Dugran Granitos Ltda. em face de EDP - Espirito Santo Distribuição de Energia S/A., alegando que após adquirir um imóvel, solicitou a ligação de energia elétrica no local, sendo informada pela ré que
“a unidade consumidora nº 160463969 possui débitos em aberto, onde os mesmos devem ser regularizados para solicitação da religação"
.

Afirma que informou
à EDP
que os débitos pertencem ao antigo proprietário do imóvel, não podendo ser responsabilizada
por
tais ônus, permanecendo a negativa da requerida na instalação da energia elétrica, agora sob o argumento de que
“existe sucessão comercial no local do atendimento almejado”.

Em razão da recusa na ligação da energia elétrica, ficou impossibilitada de se mudar para o imóvel adquirido, sendo obrigada a permanecer no imóvel locado, com seus respectivos custos.
Requereu, em primeiro grau,
a condenação da ré
pelos
danos morais e materiais
ocasionados.

O douto magistrado de primeiro grau,
em
decisão liminar, firmou convencimento de que
“
as justificativas apresentadas pela ré
para a realização dos serviços discriminados no documento técnico de fl. 181,
não se mostram plausíveis
de modo a impedir a ligação da energia na sede física da autora”
e que
“
a requerente executou todas as exigências pertinentes à adequação de seu padrão de energia, na forma solicitada pela concessionária
às fls. 135, além de manter contato constante com a EDP para a realização da vistoria e da instalação de energia, conforme se verifica dos e-mails, fotografias e laudo técnico carreados às fls. 159/178”.

Assim, concedeu a tutela de urgência para que a requerida promovesse a ligação da energia elétrica no imóvel de propriedade da empresa autora, arcando com os custos da obra indicada à fl. 181, sob pena de multa arbitrada em primeiro grau.

Ao final julgou parcialmente procedente o pedido, deixando de acolher, tão somente, o pedido de indenização dos meses subsequentes a novembro de 2020, por ausência de prova dos referidos pagamentos.

Feitas essas considerações,
quanto a responsabilidade da concessionária pelo custeio da obra
, entendo que assiste razão à empresa consumidora
de energia
.

Isso porque, conforme consignado pelo douto magistrado de primeiro grau, o contrato de compra de energia elétrica regulada
d
a empresa autora
(
fls. 221/241), se enquadra
n
o grupo B de modalidade tarifária (2,3 kv a 25 kv), e, por isso, a distribuidora deve atender gratuitamente à solicitação de ligação do serviço,
em consonância com
o art. 40 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL:

Art. 40.
A distribuidora deve atender, gratuitamente, à solicitação de fornecimento para unidade consumidora, localizada em propriedade ainda não atendida, cuja carga instalada seja menor ou igual a 50 kW, a ser enquadrada no grupo B, que possa ser efetivada:

I – mediante extensão de rede, em tensão inferior a 2,3 kV, inclusive instalação ou substituição de transformador, ainda que seja necessário realizar reforço ou melhoramento na rede em tensão igual ou inferior a 138 kV; ou

II – em tensão inferior a 2,3 kV, ainda que seja necessária a extensão de rede em tensão igual ou inferior a 138 kV. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

Além disso, há que se considerar que anteriormente à aquisição do imóvel, funcionava no local outra empresa cuja instalação de energia funcionava perfeitamente. Tanto é verdade que as justificativas apresentadas pela concessionária foram de débitos anteriores e sucessão comercial.

Há que se rememorar a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, consoante o disposto no art. 22, do CDC:

Art. 22.
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Desse modo, a responsabilidade pelo custeio da obra supostamente necessária é da concessionária de energia elétrica
, ainda que
fosse imprescindível
a retirada e reinstalação da rede de energia.

No tocante a alegação da apelante quanto a ausência de irregularidade nas negativas de
fornecimento de energia elétrica no imóvel
sem a quitação dos débitos anteriores, vislumbra-se que a Resolução º 414/2010 da ANEEL foi revogada pela Resolução nº 1000/2021,
a qual
prevê em seu artigo 140, §6º, justamente,
a impossibilidade de
“condicionar o encerramento contratual à quitação ou negociação de débitos, podendo apenas informar os débitos do titular”.

Além disso, há muito o colendo Superior Tribunal de Justiça já possui
o
posicionamento de que o condicionamento do pagamento de débitos de terceiros para a religação da energia elétrica
é uma
prática abusiva, como se vê:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DÉBITOS ANTIGOS DE USUÁRIO ANTERIOR. ILEGALIDADE. ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS. SÚMULA 283/STF. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público com o objetivo de compelir a ré, fornecedora de serviço de energia elétrica, a não condicionar a religação de luz no imóvel ao pagamento, pelo novo usuário, de débito de terceiro, sob pena de multa, e a indenizar seus consumidores por danos materiais e morais.
[...]

CONDICIONAMENTO DE PAGAMENTO DE DÉBITO DE TERCEIRO PARA RELIGAÇÃO DE ELETRICIDADE: PRÁTICA ABUSIVA
7. A Light afirma que
"a norma do setor (Resolução 456/00 da ANEEL) prevê, em seu artigo 4º, que a Recorrente não pode condicionar o fornecimento ou a religação da energia por conta de débito de terceiro, mas não fala que não pode suspender, exatamente porque, no momento da suspensão, não se sabe - porque, frisa-se, não tem como adivinhar - que mudou a pessoa responsável pela unidade consumidora, ou seja, não se sabe que o débito verificado é de terceiro".
8. Essa não é a matéria debatida nos autos. Mesmo que fosse,
a jurisprudência do STJ é no sentido da

impossibilidade de suspensão de serviços essenciais, tais como o fornecimento de energia elétrica

e água, em função de cobrança de débitos de antigo proprietário.
Precedentes: REsp 1.311.418/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 15/5/2012; AgRg no AREsp 166.976/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 25/6/2012; AgRg no Ag 962.237/RS, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 27.3.2008; AgRg nos EDcl no Ag 1.155.026/SP, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 22/4/2010.

[...] (REsp n. 1.269.118/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/9/2012, DJe de 2/2/2015.)

O referido

posicionamento é aplicado até os dias atuais, reforçando a tese de que
“
os débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica constituem obrigação pessoal (propter personam), e não real (propter rem), pois não decorrem diretamente da existência em si do imóvel, não se vinculando à titularidade do bem, mas à vontade de receber o serviço, afigurando-se ilícita, portanto, a cobrança de dívidas contraídas por anteriores ocupantes ou proprietários do imóvel, uma vez que a responsabilidade pela contraprestação respectiva incumbe exclusivamente ao usuário/beneficiário dos serviços contratados.
”
(Acórdão 1250091, 07065533520198070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 19/6/2020).

Outrossim, não há prova nos autos de que houve a referida sucessão comercial, fato que possibilitaria o condicionamento do fornecimento de energia elétrica a pagamento dos débitos pretéritos.

Nesse ponto, há que se destacar que
a mera alegação da concessionária não demonstra o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da empresa consumidora
de energia (art. 373, II, do CPC)
, conforme também já fora salientado
pelos tribunais pátrios:

Ação ANULATÓRIA de OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO por danos morais. Sentença que julgou o pedido inicial procedente em parte. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da empresa requerida, nos termos dos artigos 14 do CDC e 37, § 6º, da Constituição Federal. Concessionária que condicionou a religação da rede da unidade consumidora ocupada pela requerente ao pagamento de débito anterior do imóvel. Entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a obrigação de pagar pela prestação de serviços de energia elétrica não é propter rem, vinculando-se, portanto, ao usuário dos serviços, e não à titularidade do bem. Não comprovado no bojo do caderno processual que o autor foi a responsável pelos débitos anteriores. Mero exercício da mesma atividade que não comprova sucessão empresarial. Sentença mantida. Apelo não provido.
(TJ-SP - AC: 10008739820228260361 Mogi das Cruzes, Relator: Marcos Gozzo, Data de Julgamento: 13/07/2023, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DOS DÉBITOS. LOCAÇÃO DO IMÓVEL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. NÃO CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se tratando de matéria probatória, o Código de Processo Civil refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes. 2. Em que pese a previsão do artigo 128 da Resolução 414 da ANEEL de que mostra-se possível a negativa de alteração de titularidade do contrato de prestação de serviços, diante da existência de débito em aberto, caso se comprove a aquisição de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, com a continuidade de exploração da mesma atividade econômica do anterior ocupante,
tal sucessão empresarial não restou comprovada dos autos.
2.1
A empresa fornecedora do serviço de energia elétrica, não logrou êxito comprovar a existência de sucessão empresarial entre a apelada e a antiga locadora do imóvel, sendo que a mera continuidade de exploração de ramo de restaurante não se mostra elemento suficiente para tanto.
3. Cediço que
o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o débito, tanto de água como de energia elétrica, tem natureza pessoal, ou seja, não é propter rem, não está vinculada ao imóvel.
3.1 Insta frisar que a apelada efetuou comunicação de alteração contratual de locação, não podendo arcar com obrigação de natureza pessoal, cuja natureza, por óbvio, se difere da propter rem. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJ-DF 07353348420208070001 DF 0735334-84.2020.8.07.0001, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 23/06/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desse modo,
haja vista a
i
legalidade da recusa
no
fornecimento de energia elétrica em função de cobrança de débitos de antigo
proprietá
rio e sucessão comercial não comprovada, deixando de prestar serviços essenciais,
mantém-se
a sentença de primeiro grau, que determi
nou
a ligação da energia elétrica no imóvel de propriedade da empresa autora, arcando com os custos da obra indicada.

Com relação aos danos morais
advindo da prática ilegal de recusa no fornecimento de energia elétrica, este egrégio Tribunal já se manifestou em casos similares com a fixação do quantum em valores similares ao fixado pelo douto magistrado
a quo,
como se vê:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ALEGADA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE ANULAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) E DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA – DANO MORAL – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO RELATIVO A RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – HIPÓTESE DE DÉBITO PRETÉRITO – PRECEDENTES DO STJ – DÍVIDA ATUAL: RELATIVA AO MÊS DE CONSUMO – ILEGALIDADE DO CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) O Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que a descontinuidade do fornecimento de energia elétrica, por se tratar de serviço público essencial, deve ser precedida de rigoroso procedimento, com a devida observância ao contraditório e à ampla defesa, sob pena de constituir reparação moral a sua interrupção ilegal pela concessionária de serviço público. 2) Da mesma forma, vem reiteradamente decidindo aquela Corte Superior que
apenas a inadimplência atual autoriza a interrupção da prestação do serviço público
– o que vale para o fornecimento de energia elétrica, água e outros considerados essenciais – não bastando a existência de débitos pretéritos em nome do usuário. 3)
É ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito correspondente à recuperação de consumo, haja vista que a concessionária de serviço público possui outros meios para a cobrança.
[...]
5)
Na quantificação do dano moral, deve o julgador analisar, fundamentalmente: (i) a repercussão na esfera do lesado; (ii) o potencial econômico-social do lesante; e (iii) as circunstâncias do caso, para definir o valor da indenização, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra. Levando-se em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, o quantum indenizatório justo no caso concreto deve ser mesmo de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme arbitrado na sentença.
6) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0032154-39.2019.8.08.0024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/Jul/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA . QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme estabelecido pela Lei n.º 8.987/95 e pela Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL, a suspensão do fornecimento de energia elétrica deve ser precedida de notificação prévia. 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato . (AgInt no AREsp 771.013/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020). 3.
Em relação ao valor da indenização por danos morais fixado na instância primeva R$ 3.000,00 (três mil reais), entendo que se encontra de acordo com os parâmetros usualmente aplicados por este Egrégio Tribunal de Justiça a casos análogos.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170120849, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022)

Desta forma
reputo adequado e razoável a fixação do
quantum
relativo aos danos morais em R$3.000,00
(três mil reais)
.

No tocante ao dano material
da empresa consumidora,

verifica-se que fora juntado aos autos o contrato de locação (fls. 39/43)
, o qual estabelece o valor mensal do primeiro ano de locação em R$ 7.000,00 (sete mil reais), e para os demais anos o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

Trata-se, portanto, de contrato de locação contínuo e duradouro, o qual seria interrompido tão somente pela aquisição do imóvel da presente lide e que permitiria a mudança da empresa para um imóvel próprio.

Restou amplamente demonstrado nos autos, conforme acima delineado, que a mudança da empresa não foi efetivada na data programada pela ausência de energia elétrica, fator que ensejaria a paralisação da atividade empresarial justamente por ser um serviço essencial.

Além disso, juntamente com a inicial,
a empresa autora
anexou à fl. 45, o recibo de pagamento
referente aos meses de outubro/2020 e novembro/2020 no importe de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

Em análise ao contexto probatório, observo que a empresa autora solicitou a ligação de energia elétrica no imóvel onde está situada a UC nº 160463969 na segunda quinzena de 10/2020, de forma que
o aluguel referente ao mês de outubro de fato não pode ser exigido da concessionária de energia.

Com relação aos meses de novembro/2020 (deferido em primeiro grau), dezembro/2020, janeiro/2021, fevereiro/2021, março/2021 e abril/2021 (até a data do cumprimento da liminar), entendo que são devidos a empresa autora.

Isso porque,
conforme ressaltado pelo douto magistrado de primeiro grau,
“o cumprimento da liminar ter ocorrido apenas em 04/2021, conforme fls. 279/280,
fato que, presumidamente, impediu-a de se mudar para o novo imóvel adquirido,
porquanto não é viável que uma empresa de mármore e granito funcione sem energia elétrica”.

E
m que pese ter sido juntado apenas o recibo
de novembro/2020
com a inicial, verifica-se que os demais meses vincendos só poderiam ser comprovados
a posteriori.

Além d
o
contrato de locação, a empresa
autora juntou os recibos de pagamento referentes aos meses de dezembro/2020, janeiro/2021, fevereiro/2021, março/2021 e abril/2021 às fls. 304/306, não impugnados pela EDP.

Assim,
considero que foram juntadas provas aptas a comprovar o dano material sofrido pela empresa autora, concernente aos aluguéis pagos também em dezembro/2020, janeiro/2021, fevereiro/2021, março/2021 e abril/202
1
até a data do cumprimento da liminar.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
da
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. e
DOU PROVIMENTO
ao apelo da
DUGRAN GRANITOS LTDA
,
para condenar a
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. ao pagamento dos valores relativos aos alugueis de novembro/2020, dezembro/2020, janeiro/2021, fevereiro/2021, março/2021 e abril/2021 até a data do cumprimento da liminar, mantendo os demais termos da sentença

M
ajor
o
os honorários advocatícios para 1
7
% (d
ezessete
por cento)
sobre o valor da condenação
,
nos termos do art. 85, §11º, do CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e, quanto ao mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A e
DAR PROVIMENTO
ao apelo da DUGRAN GRANITOS LTDA, para condenar a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. ao pagamento dos valores relativos aos alugueis de novembro/2020, dezembro/2020, janeiro/2021, fevereiro/2021, março/2021 e abril/2021 até a data do cumprimento da liminar, mantendo os demais termos da sentença. Outrossim, majorar os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

Acompanho o voto de relatoria.